Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-68.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL – AGRESSÃO FÍSICA OCORRIDA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Nos termos do art. 14 do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...” salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo).
3. In casu, narra a autora que aguardava na fila do caixa do estabelecimento réu quando percebeu que uma mulher tentava “furar fila”. Afirma que, após sua genitora reclamar sobre o comportamento, a referida mulher ameaçou buscar uma arma no carro, e após, investiu contra si, puxou seu cabelo e desferiu golpes com as mãos e unhas contra seu rosto. Afirma que nenhum preposto do réu tentou impedir as agressões ou lhe prestou socorro, que ficou caída no chão do estabelecimento, com o rosto arranhado e sangrando em decorrência de cirurgia recém realizada. Pede a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais e estéticos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. O vídeo juntado aos autos (ID 26933152), registrado pela câmera de segurança do mercado, indica a dinâmica dos fatos, ainda que de forma parcial. Vê-se que, dentro do estabelecimento réu, uma mulher trajando calça preta e blusa branca saiu da fila em que estava, dirigiu-se à fila onde estava a autora e, de súbito, a agrediu com golpes e puxões de cabelos, de forma inesperada e violenta, sem dar à vítima oportunidade de se defender.
5. Vê-se ainda que o deslocamento da agressora está registrado no segundo 03 e as agressões no segundo 05, contados a partir do início do vídeo. Assim, não é possível verificar que as agressões tenham sido precedidas de qualquer incidente que justificasse a presença de seguranças do requerido no local onde estavam as contendoras, como xingamentos e ameaças, como afirmado na inicial.
6. Verifica-se assim, a patente culpa de terceiro pelo evento danoso; a ausência de provas de que tenha ocorrido discussão anterior às agressões, a justificar a intervenção de seguranças ou prepostos da ré; a ausência de evidências de omissão do prestador de serviços; e a não obrigatoriedade de vigilância de cada ato dos clientes pela ré.
7. E dessa forma, não é possível se extrair conclusão sobre omissão da requerida no provimento de ambiente seguro para os seus clientes, de ordem a se atribuir culpa ao fornecedor pelos danos provocados dolosamente por um outro consumidor.
8. De se observar, nesse contexto, que o fornecedor não responde por dano dolosamente causado por terceiro, com mais razão quando essa ação de terceiro se qualifica como ato de violência, sobre cujo provimento responde o Estado e não o comerciante, que não tem o dever de prover a segurança pública. Nesse sentido, precedente: “[...] O empresário de Casa Lotérica não tem o dever jurídico de prover a segurança do público que acorre ao seu negócio contra ato de violência praticado por terceiro. (Acórdão 493204, processo 20090510087980ACJ).”
9. Destarte, no caso específico, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor pelas agressões sofridas pela consumidora dentro de suas dependências. Entretanto, ante a ausência de recurso pela parte ré e a impossibilidade de reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.